Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702351-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ANA DAS GRACAS CARVALHO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida por esta relatoria (ID 22463293) que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Comum e, no mérito, negou provimento ao apelo interposto pelo ora agravante. Em razão do falecimento da parte agravada, devidamente intimado, o agravante requer a desistência do recurso conforme ID 22846777. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2021 12:36:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador